Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013188-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO – SERVIÇO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança indevida de serviço não utilizado pelo consumidor, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à declaração de inexistência do débito, bem como, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes de desconto indevido de linha telefônica não utilizada pela parte recorrente,
condenando a mesma ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento)
, bem como ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
,
ambos sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita das recorridas - Da cobrança indevida de serviço de telefonia não utilizado.

2.
Da existência dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

4.
Da repetição do indébito.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1013188-28.2021.8.11.0001

Recorrente

:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES

Recorrida

:

CLARO S/A

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA RECLAMADA – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - APLICAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 28 de abril de 2022.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 120406957, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento da multa de
5% (cinco por cento)
do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos de valores de sua conta bancária, referente ao chip adicional, que desconhecia e nem utilizou, cujos descontos não cessaram mesmo após a solicitação de cancelamento do serviço e a medida liminar concedida nos autos.

Afirma, ainda, a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, bem como a aplicação da multa
astreinte
, por descumprimento da medida liminar.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

Em sessão realizada no dia 25/04/2022, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para reformar a sentença do Juízo singular, determinando o cancelamento da linha telefônica objeto da lide, além da devolução dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 449,82 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
,
na forma simples
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Após a apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos conclusos diante do pedido de vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir

parcialmente
do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cliente do serviço de telefonia móvel prestado pela reclamada, possuindo o no (65) 9 9224-4814, bem como o combo com
internet
fixa e TV a cabo.

Afirma que, em análise minuciosa de seus extratos bancários, percebeu que desde o mês
10/2019
estava sendo debitado em sua conta o valor mensal de
R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos),
relacionado a serviço da reclamada, que afirma desconhecer.

Diante disso, em
11/11/2020
, se dirigiu até a loja representante da reclamada situada no Shopping Pantanal, ocasião em que constatou que o valor debitado era proveniente de um chip adicional sob no
(65) 9 9255-6941, conforme protocolo de no 2020959321957
.

Sustenta o reclamante que não tinha ciência do referido chip, nem mesmo que estava pagando por um serviço que não estava sendo fornecido, razão pela qual solicitou o imediato cancelamento do débito em questão.

Entretanto, a demandada continuou efetuando os descontos na conta bancária do autor, mediante débito automático.

Por outro lado,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
visto não ter demonstrado a efetiva utilização da referida linha telefônica pelo consumidor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Logo, restando comprovado nos autos que a reclamada, no período de
10/2019 a 03/2021
(id. 120404964/120404981), descontou indevidamente da conta corrente do reclamante o valor total de
R$ 449,82 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente a serviço não utilizado pelo consumidor,
entendo que o ressarcimento deve ser em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 899,64 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, constata-se que o reclamante, no dia
11/11/2020
, solicitou o
cancelamento
da linha telefônica não utilizada
, conforme protocolo de no 2020959321957,
entretanto, a reclamada não procedeu o devido cancelamento, bem como continuou debitando mensalmente o valor de
R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos)
na conta bancária do autor (id. nos 120404964/120404966 e 120404978).

Assim, diante da
continuidade das cobranças
,
após o pedido administrativo de cancelamento
, entendo que os
danos morais
restaram configurados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores, que afetaram sua esfera extrapatrimonial.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, da análise dos autos, constata-se que, no dia
28/04/2021
(id. 120404987), foi
deferida parcialmente
a tutela de urgência, determinando

que a reclamada suspenda a cobrança do valor de
R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos),
bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final desta demanda, sob pena de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em caso de descumprimento.

A reclamada, no dia
03/05/2021
, foi devidamente citada e intimada da decisão liminar, de
forma eletrônica
.

Nos ids. nos 120406955/120406956, a parte autora demonstrou o descumprimento da ordem judicial pela reclamada, visto ter efetuado os descontos indevidos na conta bancária do autor nos dias
25/05/2021 e 25/06/2021
.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$
R$ 899,64 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)
,
já na forma dobrada
, a título de
repetição do indébito
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda,
condeno
a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, bem como da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
referente a multa
astreinte,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá (MT), 28 de abril de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022